Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700346-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MEDCENTER CLINICA MEDICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa executada, sob o fundamento de que a dissolução irregular não foi comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controvérsia sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando a empresa não é localizada no domicílio fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de dissolução irregular da empresa, prevista na Súmula 435 do STJ, é relativa e exige a comprovação da conduta ilícita do sócio. 4. O inadimplemento tributário e a ausência da empresa no endereço cadastral não configuram, isoladamente, infração à lei apta a ensejar o redirecionamento da execução. 5. É imprescindível a instauração de procedimento administrativo ou judicial para a apuração da responsabilidade do sócio, com garantia de contraditório e ampla defesa. 6. O entendimento do STF no RE 562.276 (repercussão geral) confirma que a responsabilização do sócio exige demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, ao não admitir o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, mesmo diante da dissolução irregular da empresa executada. Argumenta que a não localização da empresa no endereço fiscal gera presunção de dissolução irregular, conforme a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, o que legitimaria o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. Enfatiza que a dissolução irregular da empresa é suficiente para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, sem necessidade de instauração de processo administrativo fiscal. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N